Tribunal: TJBA
Processo: 8035069-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035069-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JACILEIDE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIZANDRA DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: .TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS. CUMPRIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por paciente, objetivando a condenação do Ente Estatal ao fornecimento do medicamento Semaglutida, prescrito por médico assistente para tratamento de Obesidade Grau III.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate o cumprimento de requisitos pela Paciente e pelo Juízo para fins de deferimento do fornecimento de medicação não incorporada ao SUS, nos termos dos julgamentos de Temas 1234 e 6 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, exige a demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação ou mora em sua apreciação, a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas oficiais, a prova de eficácia baseada em evidências e a incapacidade financeira do paciente.

4. A análise do Relatório de Recomendação n.º 553 da CONITEC, produzido em maio de 2025, revela que a não incorporação da Semaglutida baseou-se apenas em deliberação pela não recomendação, realizada após análise preliminar da Comissão.

5. Caracterizada está, portanto, a mora da Comissão, ao protelar a expedição de um ato definitivo sobre a incorporação do fármaco, conforme exigido pelo precedente vinculante.

6. A imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição por alternativas terapêuticas do SUS também restaram evidenciadas. Notas Técnicas emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) atestam a eficácia e segurança do medicamento. O relatório médico, por outro lado, comprova que a paciente já foi submetida ao tratamento convencional, sem apresentar melhora do seu quadro, além de não ser indicada para o seu caso a realização de cirurgia bariátrica.

7. Afasta-se ainda a tese sobre o Preço Máximo de Venda ao Governo e fornecimento de genéricos, pois o medicamento Semaglutida não possui similar genérico disponível no mercado brasileiro, inviabilizando a pretensão estatal de substituição sob o critério de menor onerosidade.

8.
Considerando este conjunto de informações, está claro que
a
Autor
a
atende a todos os critérios definidos no Tema 6 da Repercussão Geral, por estar caracterizada a
mora
da CONITEC,
que vem protelando a
não incorporação do medicamento ao SUS; a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante nas listas do SUS; a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento; a imprescindibilidade clínica do tratamento; e a incapacidade financeira do Paciente para arcar com o custo do tratamento.

9. Estão cumpridos, de igual modo, os requisitos obrigatórios exigidos do Poder Judiciário, aqui evidenciados pela análise do ato administrativo comissivo ou omissivo de incorporação pela CONITEC; aferição da presença dos requisitos de dispensação do medicamento, a partir de consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário; e, no caso de deferimento judicial do fármaco, que sejam oficiados os órgãos competentes para avaliarem a possibilidade sua incorporação no âmbito do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança concedida.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto 7.646/2011; STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61.

Jurisprudência citada: STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024, DJe 10/10/2024; STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26-09-2024, DJe 27/11/2024; STJ, REsp 1474665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26/04/2017, DJe 22/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA